Tribunal: TJSP
Processo: 0001357-15.2013.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000673130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0001357-15.2013.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é
embargante MARIA JOSE MORAES FIRMINO, é embargado SILMARA RICCI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração parcialmente acolhidos
por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001357-15.2013.8.26.0566/50000 -Voto no 4208
2
VOTO No 4208
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001357-15.2013.8.26.0566/50000
CLASSE /ASSUNTO: INVENTÁRIO E PARTILHA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
EMBARGANTES(S): M.J.M.F.
EMBARGADO(A/S): S.R.
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Mera insatisfação com o quanto decidido acerca do mérito da
causa. Distribuição dos ônus de sucumbência. Omissão.
Distribuição adequada. Cabimento, todavia, de majoração da
verba honorária que pesa em desfavor da parte que sucumbiu
em menor parte. Acolhimento em parte.
I RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls. 584/587 que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto por M.J.M.F.,
com a seguinte ementa:
“APELAÇÃO. Prestação de contas. Inventário. Valores
oriundos de ações movidas pelo espólio que devem se
reverter em favor da única beneficiária do testamento,
preservada a meação. Testamento lavrado na vigência do
revogado Código Civil, pelo qual o cônjuge não era
herdeiro necessário não se cogitando em parte
indisponível da herança em benefício do cônjuge
sobrevivente. Ausência de herdeiros necessários. Sentença
mantida. Recurso improvido.”

Embarga a apelante. Em síntese, alega que a decisão colegiada teria incorrido nos vícios
do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, buscando a modificação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001357-15.2013.8.26.0566/50000 -Voto no 4208
3
acórdão para o fim de que sejam acolhidas as contas constantes da sentença e que sejam
redistribuídos os ônus de sucumbência com majoração da verba honorária a ser paga
pela parte adversa.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
II VOTO
O recurso prospera em parte.
Nos embargos ora manejados (cópia exata dos anteriores embargos opostos em primeiro
grau fl. 533/539) o que se nota é o mero descontentamento da embargante (então
apelante) com o quanto decidido por esta Corte que, por unanimidade, manteve a
sentença que lhe foi desfavorável.
Objetiva, agora e em verdade, a revisão da conclusão da Turma Julgadora quanto ao
mérito da causa, o que é despropositado nesta sede.
A inconformidade com o resultado de decisão judicial não encontra guarida nos
embargos declaratórios, pois não são eles o remédio processual adequado a combater os
fundamentos dela e modificá-la. É possível atribuir-se efeito infringente aos embargos
declaratórios, mas desde que isso decorra do afastamento de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, hipóteses que não são encontradas no acórdão embargado.
Verifico, todavia, omissão no acordão no tocante à distribuição dos ônus de
sucumbência, comportando acolhimento os aclaratórios para tal fim.
A distribuição de tais ônus foi adequadamente efetivada pelo sentenciante à luz da
sucumbência de cada parte e distribuídos entre a autora (ora embargada) e a requerida
(ora embargante) na proporção de 25% e 75%, respectivamente.
Quanto à verba honorária de sucumbência, correta a condenação da requerida-
embargante em 20% sobre o valor atualizado da condenação; mas entendo que deva ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001357-15.2013.8.26.0566/50000 -Voto no 4208
4
considerada a mesma proporção adotada para a distribuição dos ônus da sucumbência,
sendo cabível, então, a majoração da condenação da autora-embargada aos honorários
de sucumbência, os quais, ficam estabelecidos, por equidade, em R$7.000,00.
III DECISÃO
Diante do exposto, pelo menu voto, ACOLHO EM PARTE os embargos de
declaração, apenas para o fim de readequar a verba honorária de sucumbência que a
autora-embargada foi condenada a pagar, fixando-a, por equidade, em R$7.000,00.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator